Tribunal: STJ
Processo: 5001134-85.2020.8.21.0043
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2100005 - RS (2023/0353279-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE
: A K L W
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
CORRÉU
: E J K K
CORRÉU
: N G D
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DO
DO CPP PARA INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE
ART. 400
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE
JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu a
possibilidade de interrogatório do adolescente em procedimento de
apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
2. A discussão consiste em saber se o
do CPP é aplicável
art. 400
subsidiariamente ao rito especial previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Documento eletrônico VDA52142600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c7fe7c-47aa-4e1d-a7bc-38dbe55c58c2

3. Esta Corte, no passado, não reconhecia a obrigatoriedade de o
adolescente ser ouvido sobre as suas responsabilidades como ato final da
instrução. Prevalecia a compreensão de que, nos termos do
do
art. 184
ECA, uma vez oferecida a representação, a autoridade judiciária deveria
designar apenas a audiência de apresentação do processado para decidir,
desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da internação e a
possibilidade de remissão.
4. Entretanto, houve evolução na jurisprudência para evitar que os
adolescentes enfrentem tratamento mais gravoso do que o estabelecido
aos adultos e, conforme o decidido pela Terceira Seção, a partir do
julgamento do HC n. 769.197/RJ, este Superior Tribunal passou a
reconhecer a necessidade de aplicar a norma inscrita no
do
art. 400
Código de Processo Penal ao rito especial previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Na oportunidade, o colegiado definiu a modulação dos
efeitos da decisão.
5. Neste recurso especial, reafirma-se o mesmo entendimento. O
interrogatório há de ser visto como meio de defesa e precisa ser realizado
como último ato instrutório, a fim de que o representado tenha condições
efetivas de influenciar a convicção judicial. Essa ordem de produção da
prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não
podem ser tratados como meros objetos da atividade sancionadora estatal
(art. 100, parágrafo único, I, do ECA).
6. O
° da
assegura aos jovens "todos os direitos
art. 3
Lei n. 8.069/1990
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata essa lei". O
do mesmo estatuto, dispõe:
art. 110,
"Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido
processo legal".
7. A Constituição Federal de 1988 garante aos acusados em geral, no art. 5
°, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os
recursos a ela inerentes, direito que engloba a perspectiva de o
representado por ato infracional confrontar as imputações e as provas
produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que
não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do
do
art. 400
CPP.
Documento eletrônico VDA52142600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c7fe7c-47aa-4e1d-a7bc-38dbe55c58c2

8. Essa é a interpretação que melhor se conforma com um devido processo
legal justo. Além disso, impõe-se prestigiar a modulação da tese jurídica
já fixada pela Terceira Seção desta Corte. Assim, os efeitos retrospectivos
deste julgado devem incidir a partir de
data em que o Tribunal
3/3/2016,
Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900
/AM, firmou o entendimento de que o
do CPP era aplicável
art. 400
também aos ritos previstos em leis especiais.
9. Doravante, é preciso observar as seguintes orientações: a) oferecida a
representação, será designada audiência de apresentação, para a decisão
sobre a internação provisória do adolescente e a possibilidade de
remissão, a qual poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença;
b) nessa oportunidade inicial, é vedada a atividade probatória, e eventual
colheita de confissão não poderá, por si só, fundamentar a procedência da
ação; c) diante da lacuna na
aplica-se o
do CPP
Lei n. 8.069/1990,
art. 400
ao procedimento especial de apuração do ato infracional, para garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu
desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução
encerrada após
e e) para ser reconhecida, a nulidade deve ser
3/3/2016
alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
10. Em regra, se o profissional não identificou, de pronto, o prejuízo à
autodefesa e a possibilidade de o representado, com suas palavras,
interferir no resultado do processo, a nulidade processual não pode ser
presumida por esta Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas
como mera estratégia de invalidação da sentença em fase mais oportuna,
revela comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé
processual.
11. No caso concreto, a representação foi recebida em 2020, e a defesa
suscitou oportunamente a nulidade em alegações finais, mas a preliminar
foi rejeitada na sentença mantida pelo Tribunal de origem. Não houve
preclusão e é evidente o prejuízo suportado pelo adolescente, decorrente
da violação ao direito de exercer a autodefesa, em afronta à garantia do
devido processo legal.
Documento eletrônico VDA52142600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c7fe7c-47aa-4e1d-a7bc-38dbe55c58c2

12. Recurso provido para reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente
e fixar a seguinte tese de julgamento: No rito especial que visa apurar a
prática de ato infracional, além da audiência de apresentação do
adolescente prevista no
do ECA, aplica-se subsidiariamente o
art. 184
do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao
art. 400
adolescente o interrogatório ao final da instrução. A inobservância desse
procedimento implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado
pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos,
sob pena de preclusão. O entendimento é aplicável aos feitos com
instrução encerrada após 3/3/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento ao
recurso para reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente e fixar a seguinte tese
quanto ao Tema Repetitivo n. 1.269: "No rito especial que visa apurar a prática de
ato infracional, além da audiência de apresentação do adolescente prevista no art. 184
do ECA, aplica-se subsidiariamente o
do CPP, de modo que, em acréscimo,
art. 400
é preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao final da instrução. A
inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for
informado pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos
autos, sob pena de preclusão. O entendimento é aplicável aos feitos com instrução
encerrada após
", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
3/3/2016
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília (DF),
.
07 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52142600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/11/2025. Código de Controle do Documento: 20c7fe7c-47aa-4e1d-a7bc-38dbe55c58c2

RECURSO ESPECIAL No 2100005 - RS (2023/0353279-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
RECORRENTE
: A K L W
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL
NOS TRIBUNAIS SUPERIORES - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - "AMICUS CURIAE"
CORRÉU
: E J K K
CORRÉU
: N G D
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL. APLICAÇÃO DO
DO CPP PARA INTERROGATÓRIO DO ADOLESCENTE
ART. 400
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA TESE
JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que não reconheceu a
possibilidade de interrogatório do adolescente em procedimento de
apuração de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado.
2. A discussão consiste em saber se o
do CPP é aplicável
art. 400
subsidiariamente ao rito especial previsto no Estatuto da Criança e do
Adolescente.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

3. Esta Corte, no passado, não reconhecia a obrigatoriedade de o
adolescente ser ouvido sobre as suas responsabilidades como ato final da
instrução. Prevalecia a compreensão de que, nos termos do
do
art. 184
ECA, uma vez oferecida a representação, a autoridade judiciária deveria
designar apenas a audiência de apresentação do processado para decidir,
desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da internação e a
possibilidade de remissão.
4. Entretanto, houve evolução na jurisprudência para evitar que os
adolescentes enfrentem tratamento mais gravoso do que o estabelecido
aos adultos e, conforme o decidido pela Terceira Seção, a partir do
julgamento do HC n. 769.197/RJ, este Superior Tribunal passou a
reconhecer a necessidade de aplicar a norma inscrita no
do
art. 400
Código de Processo Penal ao rito especial previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente. Na oportunidade, o colegiado definiu a modulação dos
efeitos da decisão.
5. Neste recurso especial, reafirma-se o mesmo entendimento. O
interrogatório há de ser visto como meio de defesa e precisa ser realizado
como último ato instrutório, a fim de que o representado tenha condições
efetivas de influenciar a convicção judicial. Essa ordem de produção da
prova preserva os direitos e as garantias dos adolescentes, os quais não
podem ser tratados como meros objetos da atividade sancionadora estatal
(art. 100, parágrafo único, I, do ECA).
6. O
° da
assegura aos jovens "todos os direitos
art. 3
Lei n. 8.069/1990
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata essa lei". O
do mesmo estatuto, dispõe:
art. 110,
"Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido
processo legal".
7. A Constituição Federal de 1988 garante aos acusados em geral, no art. 5
°, LV, da CF, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os
recursos a ela inerentes, direito que engloba a perspectiva de o
representado por ato infracional confrontar as imputações e as provas
produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que
não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes do
do
art. 400
CPP.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

8. Essa é a interpretação que melhor se conforma com um devido processo
legal justo. Além disso, impõe-se prestigiar a modulação da tese jurídica
já fixada pela Terceira Seção desta Corte. Assim, os efeitos retrospectivos
deste julgado devem incidir a partir de
data em que o Tribunal
3/3/2016,
Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900
/AM, firmou o entendimento de que o
do CPP era aplicável
art. 400
também aos ritos previstos em leis especiais.
9. Doravante, é preciso observar as seguintes orientações: a) oferecida a
representação, será designada audiência de apresentação, para a decisão
sobre a internação provisória do adolescente e a possibilidade de
remissão, a qual poderá ser concedida a qualquer tempo antes da sentença;
b) nessa oportunidade inicial, é vedada a atividade probatória, e eventual
colheita de confissão não poderá, por si só, fundamentar a procedência da
ação; c) diante da lacuna na
aplica-se o
do CPP
Lei n. 8.069/1990,
art. 400
ao procedimento especial de apuração do ato infracional, para garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido em seu
desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução
encerrada após
e e) para ser reconhecida, a nulidade deve ser
3/3/2016
alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão.
10. Em regra, se o profissional não identificou, de pronto, o prejuízo à
autodefesa e a possibilidade de o representado, com suas palavras,
interferir no resultado do processo, a nulidade processual não pode ser
presumida por esta Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas
como mera estratégia de invalidação da sentença em fase mais oportuna,
revela comportamento contraditório, incompatível com a boa-fé
processual.
11. No caso concreto, a representação foi recebida em 2020, e a defesa
suscitou oportunamente a nulidade em alegações finais, mas a preliminar
foi rejeitada na sentença mantida pelo Tribunal de origem. Não houve
preclusão e é evidente o prejuízo suportado pelo adolescente, decorrente
da violação ao direito de exercer a autodefesa, em afronta à garantia do
devido processo legal.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

12. Recurso provido para reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente
e fixar a seguinte tese de julgamento: No rito especial que visa apurar a
prática de ato infracional, além da audiência de apresentação do
adolescente prevista no
do ECA, aplica-se subsidiariamente o
art. 184
do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao
art. 400
adolescente o interrogatório ao final da instrução. A inobservância desse
procedimento implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado
pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos,
sob pena de preclusão. O entendimento é aplicável aos feitos com
instrução encerrada após 3/3/2016.
RELATÓRIO
interpõe recurso especial, com fundamento no
A. K. L. W.
III,
art. 105,
, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
"a", da CF
Grande do Sul.
A Defensoria Pública argumenta que as instâncias ordinárias confundiram
a audiência de apresentação, prevista no
e seguintes do ECA, com a norma
art. 184
estabelecida no
do CPP, a qual deve ser aplicada de forma subsidiária nas
art. 400
representações por ato infracionais, para assegurar a ampla defesa ao representado.
Argumenta que a representação pode resultar na fixação de medida socioeducativa e
que a falta de interrogatório causou evidente prejuízo ao adolescente em conflito
com a lei, pois não foram observadas as regras constitucionais do devido processo
legal.
Requer, por isso, o reconhecimento da "violação do artigo 400 do Código
de Processo Penal, combinado com o artigo 152 do Estatuto da Criança e
Adolescente, com a determinação da realização de nova oitiva (interrogatório) do
Recorrente, apresentação de alegações finais e a prolatação de nova sentença" (fl.
745).
Contrarrazões às fls. 750-754, pela inadmissão do reclamo e, no mérito,
pelo não provimento. Decisão de admissibilidade às fls. 756-773.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

A Terceira Seção desta Corte, por unanimidade, afetou o processo ao rito
dos recursos repetitivos.
No parecer de fls. 858-882, o Ministério Público Federal opinou:
[...] pelo conhecimento e não provimento do recurso especial, com a
fixação da tese no sentido de que “Embora o procedimento que
apura ato infracional tenha regras próprias, a oitiva do adolescente
em audiência de apresentação (art. 184 do ECA) não exclui a
necessidade - diante da lacuna existente na
a
Lei n. 8.069/1990,
autorizar a aplicação subsidiária do
do CPP, - da realização
art. 400
de interrogatório como último ato da instrução, após o representado
ter conhecimento de todas as provas produzidas. De qualquer modo,
a não aplicação do
do CPP somente implicará nulidade se
art. 400
suscitada oportunamente pela defesa e demonstrado o prejuízo”.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na condição de amicus
, manifesta-se pela fixação da seguinte tese: "O artigo 400 do Código de
curiae
Processo Penal não se aplica ao processo socioeducativo, frente a existência de
metodologia própria e especial, consubstanciada nos ditames da
".
Lei n. 8.069/90
O GAETS – Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas
Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores, por intermédio das respectivas
Defensoras Públicas e Defensores Públicos integrantes, foi habilitado na qualidade de
e sugeriu "a solução do tema 1269 nos mesmos termos daqueles
amicus curiae
definidos por ocasião do julgamento do HC 769197" (fl. 1.083).
Memoriais às fls. 1.277-1.305, nos quais há o seguinte registro:
[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL reitera, por meio destes MEMORIAIS,
o pleito pelo desprovimento dos recursos especiais defensivos,
assim como postula seja fixada a seguinte tese no Tema Repetitivo n.
o 1269: “o artigo 400 do Código de Processo Penal não se aplica ao
processo socioeducativo diante da existência de metodologia própria
e especial, consubstanciada nos ditames da
”, em
Lei 8.069/90
conformidade com o anteriormente delineado.

Registre-se, por fim, que também foi pautado para esta sessão o REsp n.
2.088.626/RS, que terá iguais fundamentos decisórios.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

VOTO
Trata-se, na origem, de representação recebida no ano de 2020. No caso,
em
foi aplicada ao adolescente infrator, nascido em
a medida
12/1/2023,
9/6/2003,
socioeducativa (liberdade assistida) pela prática de ato infracional análogo ao delito
do
do CP.
art. 331
A controvérsia diz respeito à aplicação subsidiária do
do
art. 400
Código de Processo Penal (CPP) ao rito especial da representação previsto no
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
O recurso especial é tempestivo, indica questão de direito que está
prequestionada e não verifico sua prejudicialidade, pois, mesmo considerando que o
recorrente atingiu a idade limite de 21 anos para a aplicação de medidas
socioeducativas, a sentença que a defesa pretende anular pode ser usada contra o
mesmo indivíduo, já adulto, como, por exemplo, para ilustrar a periculosidade social
para fins de decretação da prisão preventiva.
I. Jurisprudência sobre o tema
A representação e seu rito são previstos pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) para fins de apuração da prática de atos infracionais cometidos
por menores de 18 anos. Oferecida a ação pelo Ministério Público, o Juiz designará a
de apresentação do adolescente, na qual o adolescente será ouvido
audiência inicial
pelo Juiz e informado sobre os seus direitos e deveres.
Na sequência, se não for concedida a remissão, ocorrerá a apresentação da
, a
do processo em audiência de continuação (oitiva de
defesa prévia
instrução
testemunhas, juntadas de provas e debates finais das partes) e o
da ação.
julgamento
Ao final, o Magistrado irá proferir a
, que pode ser de absolvição ou
sentença
aplicação de medida socioeducativa.
Cito, a seguir, alguns julgados que,
, retratavam a compreensão
no passado
desta Corte a respeito da controvérsia. Confira-se:
[...] II - Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior orienta
no sentido de que, nos termos do
do Estatuto da Criança e
art. 184
do Adolescente, não há nulidade na oitiva do adolescente como
primeiro ato no procedimento de apuração de ato infracional ou na
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

ausência de repetição da oitiva ao final da instrução processual, pois
aquela norma especial prevalece sobre a regra prevista no art. 400
do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp n. 1.977.454/PR,
Sexta Turma, Rela. Mina.Laurita Vaz, DJe de
grifei).
25/4/2022,
[...]
Agravo regimental desprovido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 749.149/SC
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a T., DJe de
.
2/12/2022)

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
do
art. 184
ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade judiciária
deve designar audiência especialmente para a apresentação do
adolescente, tratando-se de norma especial em relação à prevista no
do Código Penal, não havendo nulidade quanto à oitiva do
art. 400
adolescente antes do depoimento das testemunhas (HC n. 434.903
/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 6/6/2018)
. (AgRg no HC n. 689.702/GO, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
21/6/2022,
24/6/2022)
2. Agravo regimental não provido.
(
, relator Ministro
AgRg no HC n. 748.754/SC
Reynaldo Soares da
, 5a T., DJe
.
Fonseca
22/8/2022)

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que,
nos termos do
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
art. 184
há nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no
procedimento de apuração de ato infracional ou na ausência de
repetição da oitiva ao final da instrução processual, pois aquela
norma especial prevalece sobre a regra prevista no
do
art. 400
Código de Processo Penal.
2. Ainda que se considerasse aplicável ao procedimento de apuração
dos atos infracionais a
adotada no julgamento do
ratio decidendi
HC n. 127.900/AM pelo Supremo Tribunal Federal, é certo que a
alegação de nulidade por ausência de oitiva do adolescente ao final
da instrução processual estaria preclusa no caso concreto, pois a
Defesa não se insurgiu contra a ausência desta nova oitiva na
audiência de instrução, conforme preceitua o art. 571, inciso VIII,
do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente ao
procedimento de apuração de ato infracional por força do
do
art. 152
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

3. Do mesmo modo, a Defesa não demonstrou, sequer
minimamente, eventual prejuízo concreto ao Recorrente, não
delineando de que modo uma nova oitiva do adolescente ao final da
instrução teria provocado alteração substancial no quadro fático-
processual. Desse modo, não se pode reconhecer a pretendida
nulidade, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto e
efetivo.
4. Agravo regimental desprovido.
(
, relatora Ministra
,
AgRg no REsp n. 1.977.454/PR
Laurita Vaz
6a T., DJe de
.
25/4/2022)

[...]
1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
do
art. 184
ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade judiciária
deve designar audiência especialmente para a apresentação do
adolescente, tratando-se de norma especial em relação à prevista no
do Código Penal, não havendo nulidade quanto à oitiva do
art. 400
adolescente antes do depoimento das testemunhas" (HC 434.903
/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.
6/6/2018)
2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a
decretação da nulidade processual depende da demonstração do
efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans
grief.
3. Subsistentes os fundamentos do decisum, nega-se provimento do
agravo regimental.
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 1.689.954/GO
Joel Ilan
, 5a T., DJe de
.
Paciornik
10/8/2020)

[...]
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
do
art. 184
ECA dispõe que, oferecida a representação, a autoridade judiciária
deve designar audiência especialmente para a apresentação do
adolescente, tratando-se de norma especial em relação à prevista no
do Código Penal, não havendo nulidade quanto à oitiva do
art. 400
adolescente antes do depoimento das testemunhas. Precedentes.
2. O reconhecimento de nulidade no curso do processo penal
reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do
do CPP,
art. 563
segundo o princípio pas de nullité sans grief.
3. Habeas corpus denegado.
(
, relator Ministro
, 6a T., DJe de
HC n. 434.903/MG
Nefi Cordeiro
.
6/6/2018)

Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

A interpretação então dominante
, como o Estatuto da Criança
era a de que
e do Adolescente estabelece um procedimento próprio para o julgamento da
representação, com a previsão de audiência de apresentação logo após o
a falta de interrogatório do adolescente ao final da instrução
oferecimento da ação,
não consubstanciava nulidade do processo.

Confira-se o que dispõe a Lei n. 8.069/1990:
Art. 184. Oferecida a representação, a autoridade judiciária
designará audiência de apresentação do adolescente, decidindo,
desde logo, sobre a decretação ou manutenção da internação,
observado o disposto no
e parágrafo.
art. 108
§ 1° O adolescente e seus pais ou responsável serão cientificados do
teor da representação, e notificados a comparecer à audiência,
acompanhados de advogado.
§ 2° Se os pais ou responsável não forem localizados, a autoridade
judiciária dará curador especial ao adolescente.
§ 3° Não sendo localizado o adolescente, a autoridade judiciária
expedirá mandado de busca e apreensão, determinando o
sobrestamento do feito, até a efetiva apresentação.
§ 4° Estando o adolescente internado, será requisitada a sua
apresentação, sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável.
[...]
Art. 186. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a
autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo
solicitar opinião de profissional qualificado.
§ 1o Se a autoridade judiciária entender adequada a remissão, ouvirá
o representante do Ministério Público, proferindo decisão.
§ 2o Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida de
internação ou colocação em regime de semiliberdade, a autoridade
judiciária, verificando que o adolescente não possui advogado
constituído, nomeará defensor, designando, desde logo, audiência
em continuação, podendo determinar a realização de diligências e
estudo do caso.
§ 3o O advogado constituído ou o defensor nomeado, no prazo de
três dias contado da audiência de apresentação, oferecerá defesa
prévia e rol de testemunhas.
§ 4o Na audiência em continuação, ouvidas as testemunhas arroladas
na representação e na defesa prévia, cumpridas as diligências e
juntado o relatório da equipe interprofissional, será dada a palavra
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

ao representante do Ministério Público e ao defensor,
sucessivamente, pelo tempo de vinte minutos para cada um,
prorrogável por mais dez, a critério da autoridade judiciária, que em
seguida proferirá decisão.
Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não
comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a
autoridade judiciária designará nova data, determinando sua
condução coercitiva.
Art. 188. A remissão, como forma de extinção ou suspensão do
processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento,
antes da sentença.

Todavia, houve mudança de entendimento em relação ao
.
procedimento especial de apuração do ato infracional
A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 769.197/RJ, Rel.
, DJe
passou a reconhecer a necessidade de
Ministro Rogerio Schietti
21/6/2023,
nova oitiva do adolescente ao final da instrução.
Na oportunidade, o colegiado decidiu que o novo entendimento é
aplicável aos processos com instrução encerrada após
conforme
3/3/2016,
julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel.
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno.
Confira-se:

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE.
PROCEDIMENTO
ESPECIAL
DE
APURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INTERROGATÓRIO
AO FINAL DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 400
CPP.
NOVO
ENTENDIMENTO.
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA E MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, no passado, era firme em assinalar,
nos termos do
do Estatuto da Criança e do Adolescente, não
art. 184
haver nulidade na oitiva do adolescente como primeiro ato no
procedimento de apuração de ato infracional, haja vista a previsão
de rito especial na legislação de regência.
2. No julgamento do AgRg no HC n. 772.228/SC, relatora Ministra
Laurita Vaz, 6a T., DJe de
houve alteração da
9/3/2023,
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

jurisprudência. Reconheceu-se a aplicação do entendimento firmado
no HC n. 127.900/AM à seara menorista, sob o fundamento de que
o adolescente de 18 anos deve ser ouvido após a instrução
probatória, pois não pode receber tratamento mais gravoso do que
aquele conferido ao adulto.
3. Na audiência de apresentação do adolescente, é possível que ao
adolescente em conflito com a lei se imponham medidas
socioeducativas, o que lhe traz considerável ônus e notória restrição
à sua liberdade.
4. O interrogatório de um adolescente, em processo por ato
infracional, há de ser visto também como meio de defesa, e,
portanto, para ser efetivo, precisa ser realizado como ato final da
instrução, a fim de que a pessoa processada tenha condições de
melhor apresentar sua defesa e influenciar a futura decisão judicial.
Essa ordem de produção da prova preserva os direitos e as garantias
dos adolescentes, os quais não podem ser tratados como mero
objetos da atividade sancionadora estatal (art. 100, parágrafo único,
I, do ECA).
5. O
° da
assegura aos adolescentes "todos
art. 3
Lei n. 8.069/1990
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da
proteção integral de que trata essa lei". O
do mesmo
art. 110,
estatuto, dispõe: "Nenhum adolescente será privado de sua liberdade
sem o devido processo legal".
6. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988 nos mostra a
abrangência dessa garantia, ao assegurar, no
°, LV, da CF, o
art. 5
contraditório e a ampla defesa, com os meios e os recursos a ela
inerentes, aos acusados em geral, direito que engloba a perspectiva
de o próprio processado confrontar as imputações e as provas
produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de
algo que não se sabe, o interrogatório deve ser realizado nos moldes
do
do CPP, como último ato instrutório.
art. 400
7. Esse é o entendimento que melhor se coaduna com um devido
processo justo. Todavia, faz-se necessária a modulação da alteração
jurisprudencial, a fim de que a inovação no ordenamento jurídico
não comprometa a segurança jurídica e culmine em declaração de
invalidade de todas as representações ajuizadas no país desde a
promulgação da Constituição Federal e a vigência da
Deve-se limitar os efeitos retrospectivos do
Lei n. 8.069/1990.
julgado a partir de
data em que o Tribunal Pleno do
3/3/2016,
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 127.900/AM,
sinalizou que o
do CPP era aplicável aos ritos previstos em
art. 400
leis especiais.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

8. Assim, propõe-se o aperfeiçoamento da recente jurisprudência
desta Corte, para fixação das seguintes orientações: a) em
consonância com o
do ECA, oferecida a representação, a
art. 184
autoridade judiciária designará audiência de apresentação do
adolescente, e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou
manutenção da internação provisória e sobre a remissão, que pode
ser concedida a qualquer tempo antes da sentença; b) é vedada a
atividade probatória na audiência de apresentação, e eventual
colheita de confissão nessa oportunidade não poderá, de per se,
lastrear a procedência da representação; c) diante da lacuna na
aplica-se de forma supletiva o
do CPP
Lei n. 8.069/1990,
art. 400
ao procedimento especial de apuração do ato infracional, garantido
ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido
em seu desfavor; d) o novo entendimento é aplicável aos processos
com instrução encerrada após
conforme julgado proferido
3/3/2016,
pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel.
Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno e e) regra geral, para
acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa a
aponte em momento processual oportuno, quando o prejuízo à parte
é identificável por mero raciocínio jurídico, por inobservância do
direito à autodefesa.
9. O profissional que assiste o adolescente é quem possui melhores
condições para identificar o dano causado pela falta de oitiva do
representado. Se o defensor não divisou a possibilidade de o jovem,
com suas palavras, interferir no resultado do processo, a nulidade
não pode ser presumida por esta Corte. A alegação de cerceamento
do direito, como mera estratégia de invalidação da sentença, muito
tempo depois de finalizada a relação processual, revela
comportamento contraditório.
10. No caso concreto, a nulidade não foi indicada na audiência de
apresentação, instrução e julgamento. Todavia, o próprio Juiz
adotou o rito do
do CPP e deveria, portanto, ouvir o
art. 400
adolescente ao final da assentada. A inversão da ordem de
interrogatório foi indicada pelo defensor, em apelação. Assim, a tese
não foi alcançada pela preclusão e o prejuízo à autodefesa está
caracterizado.
11. Habeas corpus concedido, a fim de anular o processo a partir da
sentença e determinar ao Juiz a redesignação de audiência, para
interrogatório do adolescente como ato final da instrução, antes do
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

julgamento da representação, dando-se, ainda, ciência do
julgamento ao CNJ (DMF) e à Coordenadoria Judiciária de
Articulação das Varas da Infância e Juventude (CEVIJ) do TJRJ.
(HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
.
14/6/2023,
21/6/2023)

II. Razões de decidir
Doravante, deve ser mantida a mesma compreensão anteriormente
firmada pela Terceira Seção desta Corte.
Eis o resumo do procedimento da representação adotado na legislação
especial:
REPRESENTAÇÃO – AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO
ADOLESCENTE
–
REMISSÃO
OU
AUDIÊNCIA
DE
CONTINUAÇÃO – DEFESA PRÉVIA – INSTRUÇÃO –
DEBATES – SENTENÇA.

O adolescente deve comparecer para ser ouvido pela autoridade judiciária
após o oferecimento da representação, como fase inicial do processo.
O
do ECA – que trata de iniciativa semelhante à apresentação do
art. 186
preso em audiência de custódia (e não de interrogatório como meio de prova) – não
pode ser afastado.
Primeiro, porque o dispositivo não foi declarado inconstitucional em
.
controle concentrado Segundo, porquanto o preceito traz providência que se
instituto traduzido para remissão no nosso
caracteriza como uma diversion,

ordenamento, recomendado nas Regras Mínimas das Nações Unidas para
Administração da Justiça de Menores (Regras de Beijing) com o propósito de evitar,
quando possível, a instauração de processo nocivo e estigmatizante ao adolescente.
O sucesso da intervenção estatal depende desse primeiro contato do Juiz
com o adolescente, pois a substituição do processo formal, com a adoção de medidas
alternativas construtivas ao representado, pode ser a melhor solução ao caso
concreto, apropriada e compatível com o bem-estar do jovem e o interesse da
sociedade.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

A
, importará na suspensão ou na
remissão, uma vez concedida pelo Juiz
extinção do processo. Portanto, deve ser prestigiada e mantida a audiência de
, nos termos do
do ECA, que não dispõe sobre produção
apresentação
art. 184
probatória. Eventual confissão de culpa, durante o ato, é similar ao conteúdo de
confissão extrajudicial perante autoridade policial ou ministerial, sem aptidão para,
per se, subsidiar a procedência da ação.
Dito isso, e diante da ausência de previsão de interrogatório na
Lei n. 8.069/1990 , a aplicação supletiva do
do CPP melhor atende ao
art. 400
, de modo que as alegações da Defensoria Pública
contraditório e à ampla defesa
suscitam a necessidade de análise do direito afirmado segundo o
°, LV, da CF,
art. 5
, garantia assegurada à pessoa humana
à luz do devido processo legal substancial
em qualquer âmbito judicial.
Além disso, é de ser vedado ao adolescente o tratamento mais gravoso do
que o conferido aos adultos em processo que também pode resultar na imposição de
medidas coercitivas, como a internação e a semiliberdade.
Durante o trâmite da representação, a defesa técnica é garantia obrigatória.
É preciso prestigiar, também, e com amplitude, a oportunidade ao adolescente de se
expressar e tentar convencer o juiz a respeito dos fatos a ele atribuídos
O interrogatório é, hoje, reconhecida modalidade de
Por isso,
autodefesa.
deve ser realizado depois da instrução e da realização das provas,
para ser efetivo,
para que o processado tenha condições de contradizer o material produzido e
influenciar a convicção judicial. A problemática precisa ser analisada conforme o
objetivo da
de preservar os direitos e as garantias das crianças e
Lei n. 8.069/1990,
dos adolescentes,
(e não meros objetos) de direito (art. 100, parágrafo único,
sujeitos

I, do ECA).
Ademais, o
° da
assegura a toda criança e
art. 3
Lei n. 8.069/1990
adolescente "
, sem prejuízo
os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana
da proteção integral de que trata essa lei".
É pertinente e recomendável, portanto, a evolução da jurisprudência para
ampliar a proteção integral dos sujeitos de direito, pois o
do mesmo estatuto
art. 110
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

dispõe que: "Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido
".
processo legal
Ressalte-se que a Constituição Federal nos mostra a abrangência dessa
garantia, ao assegurar, no
°, LV, da CF, o
e a
aos
art. 5
contraditório
ampla defesa
acusados em geral, direito que engloba a perspectiva de,
e perante a
pessoalmente
autoridade judicial competente, o próprio processado confrontar as imputações e as
provas produzidas em seu desfavor. Como não é possível se defender de algo que
ainda não se sabe, o meio de prova deve ser realizado ao final da instrução.
Na seara juvenil não há razões para ser diferente.
Conforme lição exposta no artigo "A Garantia da Defesa Efetiva na
Apuração de Ato Infracional", de
, Pós-Doutor pela
Nereu José Giacomolli
, e de
, Mestranda em
Universitá degli Studi di Torino
Nathalia Beduhn Schneider
Ciências Criminais na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul –
PUCRS:
No momento processual da autodefesa do adolescente, impera
destacar ponto-chave no processo penal juvenil, o qual merece
especial atenção no que tange à ampla defesa – o direito à última
palavra. Esse direito se insere na garantia da ampla defesa, na
perspectiva de alegar, declarar, manifestar, complementar, rebater e
contraditar as declarações efetuadas desde o polo ativo
imputacional. Aplica-se tanto à defesa pessoal quanto à defesa
técnica. Assim, o interrogatório do acusado há de ser realizado
depois da colheita da prova, em todos os procedimentos criminais,
inclusive na fase preliminar investigatória, sob pena de o
interrogatório ser mantido na categoria exclusiva de meio de prova e
o imputado ser considerado objeto de prova e não sujeito do
procedimento. Contudo, indo de encontro a essa premissa, na justiça
juvenil o adolescente é ouvido em juízo somente no início do
processo, na audiência de apresentação, não havendo outra previsão
no Estatuto da Criança e do Adolescente para que seja ouvido ao
final da instrução probatória. A previsão estatutária do
interrogatório relaciona-se diretamente ao direito que possui o
adolescente de ser ouvido, expressar-se livremente e ter sua opinião
levada em consideração, conforme estabelecido no
da
art. 12
Convenção dos Direitos da Criança [...]
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

(in: GIACOMOLLI, Nereu José; SCHNEIDER, Nathalia Beduhn;
SCARTON, Carolina Llantada Seibel (Org.). Processo penal
. Florianópolis: Empório do Direito,
contemporâneo em debate
2016, p. 77-88).

Além disso, é importante mencionar que, desde as alterações no
, estabeleceu-se a regra geral de realização do
Código de Processo Penal, em 2008
interrogatório como última providência da instrução criminal, tanto no rito comum
(art. 400 do CPP) quanto no sumário e sumaríssimo (art. 531 do CPP e 81 da
.
Lei n. 9.099/1995)
deve ser
Também no procedimento de apuração de atos infracionais
prestigiada essa diretriz, a fim de oportunizar ao adolescente o direito de ser ouvido
pelo Juiz
, independentemente de previsão no Estatuto da
no último ato de instrução
Criança e do Adolescente, pois essa interpretação sistemática é permitida, inclusive,
pelos arts. 110 e 111 do ECA.
Ainda, e conforme
, "aos procedimentos regulados
o
do ECA
art. 152
nesta Lei aplicam-se subsidiariamente as normas gerais previstas na legislação
processual pertinente".
Portanto, inspira e torna realizável a fixação desta tese jurídica a
razoabilidade que deve prevalecer na interpretação dos princípios do direito de nosso
tempo.
Destaque-se que, por meio do Decreto n. 768, de
promulgou-se
6/11/1992,
a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
de
a qual consagra o seguinte:
22/11/1969,
ARTIGO 8
Garantias Judiciais 1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as
devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido
anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou
obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra
natureza.

Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

As Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da
Infância e da Juventude – Regra de Beijing (acordo internacional, firmado entre as
nações que integram a ONU como Países Membros, do qual o Brasil faz parte,
adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas na Resolução 40/33, de
estabelecem que:
29/11/1985,
7 – DIREITOS DOS JOVENS
7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as
etapas do processo, como a presunção de inocência, o direito de ser
informado das acusações, o direito de não responder, o direito à
assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o
direito à confrontação com testemunhas e a interrogá-las e o direito
de apelação ante uma autoridade superior.
[...]
14.2 Os procedimentos favorecerão os interesses do jovem e serão
conduzidos numa atmosfera de compreensão, que lhe permita
participar e se expressar livremente.

A representação por ato infracional deve conformar-se, simetricamente,
com as garantias mínimas asseguradas a qualquer acusado. Dispositivos previstos na
legislação processual penal que contribuam para julgamentos justos e equitativos e
que consagrem a plenitude da defesa e a oportunidade de o adolescente participar das
apurações e se expressar devem ser aplicados supletivamente pelo juiz para
preenchimento da lacuna existente na Lei n. 8.069/1990.
Assim, e
, o
conforme o permissivo dos arts. 3° e 152 do ECA
art. 400
do Código de Processo Penal deve incidir na seara infracional
Nesse sentido, foram proferidas as seguintes decisões monocráticas no
âmbito do Supremo Tribunal Federal:
, Rel. Ministro
HC n. 212.693/PR
Ricardo
, DJe
, Rel. Ministro
,
Lewandowski
7/4/2022; HC n. 215.009/PR
Nunes Marques
DJe
e
, Rel. Ministro
, DJe
26/8/2022,
RHC n. 220.941/SC
Roberto Barroso
17/11/2022.
Ressalto, por oportuno, que ao decidir a Reclamação n. 61.829/RS, o
Ministro Cristiano Zanin (publicação em
, relator do feito, pontuou que a
19/3/2024)
adoção do interrogatório como último ato da representação por ato infracional não
equivale à declaração de inconstitucionalidade do
do ECA e não viola a
art. 186
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

cláusula de reserva de plenário. Trata-se de um acréscimo procedimental
compatível com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Confira-se:

A meu ver, a não observância do CPP na hipótese acarreta prejuízo
evidente à defesa dos pacientes, em face dos princípios
constitucionais em jogo, pois a não realização de novo interrogatório
ao final da instrução subtraiu-lhes a possibilidade de se
manifestarem, pessoalmente, sobre a prova acusatória coligida em
seu desfavor (contraditório) e de, no exercício do direito de
audiência (ampla defesa), influir na formação do convencimento do
julgador (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio
Magalhães; SCARANCE FERNANDES, Antônio. As nulidades do
processo penal. 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.
75).
Nas palavras de Juarez de Freitas, se a norma especial colidir,
parcial ou totalmente, com o princípio superior, há de preponderar o
princípio superior (A Interpretação Sistemática do Direito. 5a Ed.
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 108).
Anoto, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o
Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas
contidas no Código de Processo Penal em feitos criminais de sua
competência originária, que, como se sabe, são regidos pela
Cito, por exemplo, a AP no 679-QO/RJ, DJe de
Lei no 8.038/90.
e a AP no 441/SP, DJe de
ambas de minha
30/4/13;
6/6/12,
relatoria.”
Nessa linha, registro julgados do Supremo Tribunal Federal que,
empregando o entendimento estabelecido pelo HC 127.900/AM,
também prestigiaram o
do CPP - que prevê o interrogatório
art. 400
do acusado como último ato de instrução -, em prejuízo da regra
especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 186) relativa
à oitiva do adolescente no início da instrução processual: HC
212.693/PR, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski; HC
215.009/PR, da relatoria do Ministro Nunes Marques; RHC 224.561
/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, RHC 220.941 e RHC
225.053/SC, ambos da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso;
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo
único, do RISTF).

III. Modulação dos efeitos da tese jurídica
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

A modulação do entendimento que inova o ordenamento jurídico já
foi decidida anteriormente pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
HC n. 769.197/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 14/6/2023,
DJe de 21/6/2023.
Na oportunidade, foi ponderado que, para que a significativa alteração não
comprometa a segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da CF) e culmine em declaração
de invalidade de todas as representações ajuizadas no país desde a promulgação da
atual Constituição Federal e a vigência da
é preciso limitar seus
Lei n. 8.069/1990,
efeitos retrospectivos para proteção da confiança e da estabilidade das decisões
judiciais.
Até mesmo em relação aos precedentes obrigatórios, Luiz Guilherme
Marinoni destaca: "a retroatividade de uma decisão que substitui precedente que, por
certo período, pautou e orientou a conduta dos jurisdicionados, é tão injusta quanto a
perpetuação do precedente judicialmente declarado injusto" (MARINONI, Luiz
Guilherme.
. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Precedentes Obrigatórios
Tribunais, 2013).
Confirmo, portanto, a modulação anteriormente definida por esta Corte.
Como marco de aplicação da nova jurisprudência, adota-se o dia do
a respeito da
julgamento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
ordem do interrogatório, quando houve orientação geral para aplicação supletiva, aos
procedimentos regidos por lei especial, da previsão do
do Código de
art. 400
Processo Penal (CPP). Confira-se:
[...] a norma inscrita no
do Código de Processo Penal
art. 400
comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente
julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais
eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por
incidindo somente naquelas ações penais cuja
legislação especial
instrução não se tenha encerrado.
[...]
(HC n. 127900, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado
em
DJ 3/8/2016).
3/3/2016,

Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

A
, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal
partir desse julgado
sinalizou aos órgãos do Poder Judiciário e aos demais operadores do direito a
importância de prestigiar o interrogatório como último ato da instrução, não obstante
as previsões legais especiais.
Mostra-se razoável que a nova interpretação sobre o rito de apuração
do ato infracional seja aplicada a processos com instrução encerrada após
, desde que a nulidade haja sido apontada pela defesa,
3/3/2016
em tempo oportuno
.
Se houver provocação da parte, na primeira oportunidade para se
manifestar nos autos,
, pois resulta de mero
o prejuízo é intuitivo e evidente
raciocínio lógico e do comprometimento da autodefesa.
O profissional que assiste o adolescente é quem tem melhores condições
para identificar o dano causado pela falta de sua oitiva ao final da instrução. Se o
próprio defensor não identificou a eventual possibilidade de o jovem, com suas
palavras, interferir na convicção judicial, a nulidade não pode ser presumida por esta
Corte. A alegação extemporânea de nulidade, apenas como estratégia de invalidação
da sentença em fase mais oportuna, revela comportamento contraditório,
incompatível com a boa-fé processual.
Deveras:
[...] A Terceira Seção dessa Corte Superior, no julgamento da
Revisão Criminal n. 5.563/DF, em
firmou entendimento
12/5/2021,
de que "a nulidade decorrente da inversão da ordem do
interrogatório - prevista no artigo 400 do Código de Processo Penal
- está sujeita à preclusão e demanda a demonstração de prejuízo,
sendo esta a orientação do Supremo Tribunal Federal" (AgRg no
relator Ministro JOEL ILAN
AREsp n. 1.895.902/SP,
PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
grifei).
22/8/2022,
2. No caso, a defesa não impugnou a nulidade de inversão do
interrogatório na audiência de instrução em que ocorrido o alegado
vício, circunstância que importa na ocorrência de preclusão,
fundamento sequer infirmado nesta oportunidade; tampouco logrou
demonstrar o prejuízo concreto sofrido pelo agravante, o que afasta
o reconhecimento da nulidade apontada.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

[...]
(
, relator Ministro
AgRg no AgRg no HC n. 560.769/SC
Antonio
, 6a T., DJe
)
Saldanha Palheiro
16/3/2023.

Assim, propõem-se os seguintes entendimentos:
a) em consonância com o
do ECA, uma vez oferecida a
art. 184
representação, a autoridade judiciária designará audiência de apresentação do
adolescente e decidirá, desde logo, sobre a decretação ou a manutenção da
internação provisória e a remissão, que pode ser concedida a qualquer tempo
antes da sentença;
b) não há previsão legal para a realização de provas na audiência de
apresentação, e eventual colheita de confissão, nessa oportunidade, não poderá,
per se, lastrear a procedência da representação;
c) diante da lacuna na
aplica-se, de forma supletiva,
Lei n. 8.069/1990,
o
do CPP ao procedimento especial de apuração do ato infracional,
art. 400
garantido ao adolescente o interrogatório ao final da instrução, perante o Juiz
competente, depois de ter conhecimento do acervo probatório produzido em seu
desfavor;
d) o novo entendimento é aplicável aos processos com instrução
encerrada após
adotando-se como parâmetro o julgado proferido pelo
3/3/2016,
Supremo Tribunal Federal no HC n. 127.900/AM, Rel. Ministro Dias Toffoli,
Tribunal Pleno;
e) para acolhimento da tese de nulidade, faz-se necessário que a defesa
a aponte na primeira oportunidade que tiver para falar nos autos, sob pena de
preclusão, quando o prejuízo à parte será perceptível por mero raciocínio lógico.
IV. Análise do caso concreto
No caso em exame, trata-se de indivídulo nascido em 12/1/2023.
A representação foi recebida em
A Defensoria Pública requereu de forma
25/9/2020.
oportuna, em alegações finais, a nulidade do processo por falta de interrogatório do
adolescente ao final da instrução.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

O Juiz sentenciou o processo em
e, em manifestação mantida
12/1/2023
pelo Tribunal de origem (fl. 253-254), rejeitou a preliminar, porque "não há se falar
em oitiva do adolescente após colhidos os depoimentos das testemunhas, sob pena de
ferir dispositivo de lei específica que é aplicável de forma prioritária e, desta forma,
ferir o próprio princípio constitucional da legalidade" (fl. 143).
Nesse contexto, não houve preclusão. A alegação da nulidade foi
prejuízo suportado pelo adolescente é identificável por meio de mero
oportunida e o
raciocínio lógico, pois a oitiva do adolescente deixou de ser realizada como último
ato da instrução, o que violou a garantia da autodefesa.
V. Dispositivo
À vista do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
especial, para, uma vez reconhecida a violação dos arts. 400 do CPP e 152 do
ECA, propor a seguinte tese:
No rito especial que visa apurar a prática de ato infracional, além da
audiência de apresentação do adolescente prevista no
do
art. 184
ECA, aplica-se subsidiariamente o
do CPP, de modo que,
art. 400
em acréscimo, é preciso garantir ao adolescente o interrogatório ao
final da instrução, após a produção de todas as provas. A
inobservância desse procedimento implicará nulidade se o prejuízo à
autodefesa for informado pela defesa na primeira oportunidade que
tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O
entendimento é aplicável aos feitos com instrução encerrada após
3/3/2016.

Reconheço, no caso concreto, a violação federal e declaro a nulidade do
processo deflagrado contra o recorrente desde a sentença. Deixo de
determinar ao Juiz o refazimento do ato, por ter o representado alcançado a
idade de 21 anos.
Documento eletrônico VDA52142627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 07/11/2025 18:29:09
Código de Controle do Documento: c71e3b85-b67f-469c-9f9f-ad1abafc62b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0353279-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.100.005 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50010412520208210043 50011348520208210043
PAUTA: 06/11/2025
JULGADO: 06/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE
Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: A K L W
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: GRUPO
DE
ATUAÇÃO
ESTRATÉGICA
DAS
DEFENSORIAS
PÚBLICAS ESTADUAIS E DISTRITAL NOS TRIBUNAIS SUPERIORES
- "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - "AMICUS
CURIAE"
CORRÉU
: E J K K
CORRÉU
: N G D
ASSUNTO: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - Ato Infracional - Lesões Corporais -
Leve
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento ao recurso para
reconhecer a nulidade apontada pelo recorrente e fixar a seguinte tese quanto ao Tema
Repetitivo n. 1.269: "No rito especial que visa apurar a prática de ato infracional, além da
audiência de apresentação do adolescente prevista no art. 184 do ECA, aplica-se
subsidiariamente o art. 400 do CPP, de modo que, em acréscimo, é preciso garantir ao
adolescente o interrogatório ao final da instrução. A inobservância desse procedimento
implicará nulidade se o prejuízo à autodefesa for informado pela parte na primeira
oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. O
entendimento é aplicável aos feitos com instrução encerrada após 3/3/2016", nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542212449122254380470@
2023/0353279-8 - REsp 2100005
Documento eletrônico VDA52115114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 854A4E69-39DB-4579-B160-9740D6862C01

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0353279-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.100.005 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
C542212449122254380470@
2023/0353279-8 - REsp 2100005
Documento eletrônico VDA52115114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 06/11/2025 19:17:00
Código de Controle do Documento: 854A4E69-39DB-4579-B160-9740D6862C01